Tribunal: STJ
Processo: 0198517-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007998 - PR (2025/0198517-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAIKON TIAGO VASCONCELOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA
DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO
DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há
suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal
popular.
2. Presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e
dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam
a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de
crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz
natural da causa aprecie o mérito da imputação.
3. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir
que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, demandaria
análise probatória, providência vedada na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49526704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: eec4e500-396b-4019-937e-6d6e36f2c720

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: eec4e500-396b-4019-937e-6d6e36f2c720

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007998 - PR (2025/0198517-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAIKON TIAGO VASCONCELOS
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO.
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA
DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO
DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há
suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal
popular.
2. Presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e
dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam
a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de
crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz
natural da causa aprecie o mérito da imputação.
3. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir
que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, demandaria
análise probatória, providência vedada na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MAIKON TIAGO
VASCONCELOS contra decisão que denegou a ordem de
(e-STJ fls.
habeas corpus
1.185/1.190).
Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado para ser submetido
a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do delito previsto no art.
121, § 2o, I e IV, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49176502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:37
Código de Controle do Documento: de530a47-7852-47c3-a6d7-b8215f117efc

Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem negou
provimento ao recurso. Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 15):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO) – ARTIGO 121, §2o,
INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PRETENSÃO
DE
EXCLUSÃO
DAS
QUALIFICADORAS
–
NÃO
CONHECIMENTO – PEDIDO GENÉRICO DESACOMPANHADO DE
FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE NÃO SE FUNDAMENTOU
EXCLUSIVAMENTE NO DECURSO DE TEMPO – CONCORDÂNCIA,
ADEMAIS, DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – PRINCÍPIO
– MÉRITO – PLEITOPAS NULLITÉ SANS GRIEF DE DESPRONÚNCIA –
INADMISSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA CONDIZENTE COM
O CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS – QUESTÃO A SER
APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO – PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA PROVIMENTO.

Perante o Superior Tribunal de Justiça, a defesa buscou a despronúncia do
paciente, ao argumento de que a decisão de pronúncia foi fundamentada
exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial (art. 155 do Código de
Processo Penal).
Em decisão monocrática deneguei a ordem (e-STJ fls. 1.185/1.190).
Neste regimental, a defesa repisa os argumentos já lançados na petição
inicial do
, reforçando que "
habeas corpus
embora se fale na pronúncia na presença de
elementos, o que se tem em verdade são depoimentos extrajudiciais e a palavra dos
policiais que consiste em testemunho de ouvir dizer, o que não autoriza a
" (e-STJ fls. 1.196/1.197).
fundamentação da decisão
Assim, pugna pela reconsideração da decisão objurgada ou pela apreciação
da matéria pelo colegiado.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não pode prosperar ante a ausência de razões aptas a
abalar os fundamentos da decisão recorrida.
Preliminarmente, conforme ressaltado na decisão ora agravada, em consulta
aos registros eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que houve
a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.227.367/PR, no qual não foi
Documento eletrônico VDA49176502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:37
Código de Controle do Documento: de530a47-7852-47c3-a6d7-b8215f117efc

conhecido o agravo. Houve o trânsito em julgado em
, ocasião em que o
6/2/2025
processo foi baixado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Considerei que o proceder da defesa caracterizou mera reiteração de pedido
já apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional
por esta Corte Superior, não sendo possível a dupla apreciação da matéria.
Ponderei que a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios
impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e
fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MERA REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO REMÉDIO
HEROICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em consulta processual realizada nos assentamentos eletrônicos desta
Corte Superior de Justiça, verifica-se que, contra a mesma condenação
objeto deste writ, também houve a impetração do HC n. 859.342 em favor do
ora agravante, por meio do qual a defesa requereu a aplicação da minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial
aberto. O referido habeas corpus foi indeferido liminarmente, porque, antes,
a defesa já havia impetrado o HC n. 537.430/SP em favor do ora recorrente,
contra o mesmo acórdão impugnado (Apelação Criminal n. 0008519-
09.2017.8.26.0635) e no qual também já havia questionado essas mesmas
matérias. Assim, tendo em vista que este habeas corpus se trata de mera
reiteração de pedidos, não se pode dele conhecer.
2. Não se desconhece que o advogado é essencial ao Estado Democrático
de Direito, sendo um de seus direitos a possibilidade de exercer, com
liberdade, a profissão em todo o território nacional (art. 7o, II da Lei n. 8.906
/94 - Estatuto da OAB). Todavia, há de se ressaltar que o direito de recorrer,
consagrado na estrutura judiciária brasileira desde as suas mais remotas
matrizes portuguesas, não pode ser exercido de forma abusiva, já que
desencadeia, de forma reflexa, lesões a outros direitos, como o da razoável
duração do processo.
3. Uma vez que o que se verifica, no caso, é um verdadeiro abuso do direito
de ação - postura que, aliás, onera os serviços judiciários, como se não
houvesse outros cidadãos à espera de prestação jurisdicional -, é imperiosa
a remessa de ofício à colenda Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional
do Estado de São Paulo, para que tome conhecimento da atividade do
impetrante e, caso entenda pertinente, averigue eventual prática de infração
disciplinar.
4. Agravo regimental não provido, com a determinação de que seja oficiada
a OAB-SP.
(AgRg no HC n. 898.545/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
16/5/2024

Documento eletrônico VDA49176502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:37
Código de Controle do Documento: de530a47-7852-47c3-a6d7-b8215f117efc

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
PÓS
FACTUM
IMPUNÍVEL.
INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA
NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO. SEGUNDA APELAÇÃO.
DESCABIMENTO.
REVER
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E EMBARGOS E
IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS. CARÁTER
PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER.
1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita
harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com
vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de
origem.
2. Ainda que assim não fosse, no mérito, entendo que para desconstituir o
entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que a conduta do paciente é
típica, por não ser pós fato impunível - já que não ressai dos autos que os
fatos posteriores são mero aproveitamento/desdobramento dos fatos
anteriores -, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos,
circunstância incabível na via estreita do mandamus.
3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão
de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente
protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de
encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os
sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos
conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no
AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 16/3/2022)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2022
21/12/2022

Quanto ao mérito da impetração, é cediço que, no procedimento de
competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da
inicial acusatória, dispondo o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz,
fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Não é necessário que na decisão fique demonstrada de forma cabal a
autoria do delito, o que somente ocorrerá num eventual juízo condenatório, mas
apenas que se exponham os indícios mínimos de autoria e a materialidade, inclusive
aqueles angariados em solo policial.
O Supremo Tribunal Federal (HC n. 180.144/PI, relator Ministro Celso de
Mello, DJe
) firmou nova orientação jurisprudencial de que a primeira fase
22/10/2020
Documento eletrônico VDA49176502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:37
Código de Controle do Documento: de530a47-7852-47c3-a6d7-b8215f117efc

do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento
pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria firmados
no bojo do processo, o que tornou ilegal a sentença de pronúncia elaborada com base
exclusiva nas provas produzidas no inquérito policial.
Recentemente, este Superior Tribunal alinhou-se ao entendimento acima
detalhado e passou a entender não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão
somente em elementos colhidos na fase inquisitorial.
No entanto, não obstante o agravante acene para a ausência de prova
judicializada, a realidade processual confirma o contrário, estando a pronúncia
fundamentada tanto nas provas obtidas na fase inquisitorial como também naquelas
produzidas em juízo.
Nesse palmilhar, de acordo com as instâncias ordinárias, é possível extrair
das provas amealhadas no processo a materialidade e indícios suficientes de autoria
do crime em discussão.
Conforme apontado no
monocrático, houve produção de prova em
decisum
juízo apta a extrair elementos mínimos de autoria e a materialidade, colhidos sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, garantido o devido processo legal, no sentido
de que o ora agravante, em tese, desferiu os disparos de arma de fogo contra a
vítima, em razão de suposta disputa por ponto de venda de droga.
Ora, se o agravante entende que há divergências, quanto à matéria fática,
no acervo processual produzido, deve resolvê-las perante as instâncias ordinárias.
Este Tribunal detém sua competência desenhada pela Constituição Federal e não
figura como órgão de terceira instância, revisor do conjunto probatório ordinário.
Compete a esta Corte a análise de teses jurídicas daquilo que foi firmado pelo
colegiado estadual, conforme previsão expressa do art. 105, I,
, da Constituição
c
Federal.
Tal o contexto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:37
Código de Controle do Documento: de530a47-7852-47c3-a6d7-b8215f117efc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.007.998 / PR
Número Registro: 2025/0198517-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013567120188240061
00318272520178160030
00347270520228160030
13567120188240061
318272520178160030 347270520228160030
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO PAULO DE MELLO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MAIKON TIAGO VASCONCELOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAIKON TIAGO VASCONCELOS
ADVOGADO : JOÃO PAULO DE MELLO - PR055525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA49500914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 41cc4092-02e7-4b97-bddd-3d95e86aecd0

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 41cc4092-02e7-4b97-bddd-3d95e86aecd0